Tribunal: TJDFT
Processo: 0700207-24.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FUNDADA DÚVIDA. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO ACUSADO NÃO COMPATÍVEIS COM AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado que as provas produzidas na fase inquisitiva não foram confirmadas durante a fase judicial e, havendo fundada dúvida quanto à convicção da autoria no cometimento do crime de estelionato, deve ser mantida a absolvição do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

2. Caso concreto em que as características físicas do réu não são compatíveis com as descrições físicas informadas pelas testemunhas envolvidas no fato apurado.

3. Recurso da acusação desprovido.